Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-78.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A contra sentença da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos: “III. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato de n° 8678904, datado de: 09/07/2020, no valor de R$ 6.684,43, a ser pago em 84 prestações de R$ 138,63, perfazendo o total de R$ 11.644,92; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores efetivamente descontados em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato supramencionado. Tais valores serão apurados em sede de cumprimento de sentença, mediante comprovação de todos os descontos efetuados, e deverão ser corrigidos desde o desconto, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Julgo resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca e desigual, condeno o autor em 30% e o réu em 70% das custas processuais e dos honorários, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Suspendo a exigibilidade do pagamento em relação ao autor, diante da gratuidade deferida.” (ID 50377882). Em suas razões, FRANCISCO alega que: 1) a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”; 2) o dano moral é in re ipsa – basta comprovar a falha do serviço prestado; 3) se sentiu impotente frente a inércia, falta de organização, de informação e de zelo do banco; 4) se encontra em situação precária em decorrência dos atos lesivos sofridos (ID 50377881). Requer o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 50377488). Em suas razões, o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A sustenta que: 1) disponibilizou valores para quitar o saldo devedor da dívida existente na Caixa Econômica Federal e refinanciou o valor devido; 2) o autor deve restituir os valores despendidos – o banco não pode ser duplamente penalizado; 3) não houve ofensa aos direitos da personalidade, o que afasta a condenação em danos morais (ID 50377884). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que seja reconhecida a possibilidade de compensação dos valores utilizados para quitar a dívida de Francisco em outra instituição financeira. Preparo recolhido (IDs 51193172/73). Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 50377893 e 50467920). Francisco, em suas contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) ciência da sentença registrada em 07/07/2023; e 2) interposição do recurso no dia 31/07/2023. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator